Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTAS. REDUÇÃO DA PENALIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas autoras e pela ré, que apontam vícios no v. acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré para limitar a condenação, no tocante às multas, à multa moratória, e para reduzi-la para o percentual de 0,25% do valor de aquisição do imóvel, por mês de atraso, para cada uma das obrigações descumpridas. Ainda, majorou os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a aplicação do art. 85, § 8o do CPC.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verifica a contradição apontada pela parte ré, pois a questão referente à aplicação da multa moratória para cada uma das obrigações descumpridas foi devidamente analisada no voto condutor do acórdão, com exposição dos fundamentos para a decisão.
4. As autoras sequer apontam vícios a justificar o esclarecimento do julgado, tampouco a sua modificação. No voto condutor do acórdão as razões para redução da penalidade foram expressamente fundamentadas, bem como os motivos para fixação dos honorários advocatícios por equidade na demanda em exame.
5. Infere-se das pretensões das autoras elas pretendem reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
6. Constatada a existência de erro material na parte dispositiva, em que o valor dos honorários advocatícios consta como R$ 1.000,00, quando foram majorados para R$ 10.000,00 (dez mil), cabível o provimento dos embargos de declaração neste ponto para correção do equívoco.
7. Embargos de Declaração parcialmente providos.